Tribunal: TJDFT
Processo: 0738245-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão que fixou alimentos provisórios equivalentes a vinte oito por cento de todos os ganhos do alimentante a serem repartidos entre os filhos.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante sustenta que custeia integralmente as despesas essenciais dos filhos, como intercâmbio da filha no exterior, plano de saúde e educação, o que configuraria alimentos prestados in natura em valor superior ao percentual fixado; (ii) defende a compensação ou redução dos alimentos provisórios, sob o argumento de bis in idem e de risco à própria subsistência; (iii) o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a redução do percentual de alimentos provisórios fixado pelo e. Juízo de origem, sob o argumento de que o alimentante já arca com despesas relevantes prestadas in natura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na ação de alimentos, ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita (Lei n.o 5.478/1968, art. 4o).
5. Os filhos menores estão submetidos ao poder familiar (CC, art. 1.630), o qual consiste na autoridade exercida pelos pais em relação à sua prole, dentro da perspectiva do regime de colaboração familiar. Assim, aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhes, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação (CF, art. 227).
6. No caso concreto, embora a parte agravante sustente arcar com despesas expressivas relativas a intercâmbio, plano de saúde e educação dos filhos — as quais afirma configurarem alimentos prestados in natura —, não há, por ora, prova inequívoca de que tais valores comprometam sua subsistência ou representem efetivo bis in idem. A aferição da suficiência e da natureza dessas despesas demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.
7. No atual estágio processual, pautado por cognição limitada e não exauriente, não se verifica a presença de elementos fáticos ou jurídicos capazes de justificar a excepcional redução dos alimentos provisórios fixados em primeiro grau, devendo eventual revisão aguardar a instrução probatória no e. Juízo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 300, 1.015, II, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1987407, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 24/04/2025; TJDFT, Acórdão 1875880, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 26/06/2024; TJDFT, Acórdão 1908863, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 30/08/2024.